Tribunal: TJDFT
Processo: 0701618-62.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. RITOS DO INVENTÁRIO. DISTINÇÃO. ARROLAMENTO COMUM. PRÉVIA COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DE TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. DESNECESSIDADE. HIPÓTESE DE PARCELAMENTO DE IPTU. TÉCNICA DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) APLICADA EM RELAÇÃO AO TEMA 1074/STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.
1. No caso em análise, verifica-se que a tramitação do inventário não está sujeita ao arrolamento sumário, mas, sim, ao arrolamento comum e o tributo em discussão não se trata do imposto de transmissão por causa da morte (ITCMD), mas, sim de IPTU, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma proferido no Tema 1074/STJ.
2. Acórdão mantido.